Tribunal: STF
Processo: RE 1537445
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade extraordinária de sindicato. Substituição processual. Repercussão Geral. Tema 823. Limitação subjetiva da coisa julgada. Agravo Regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão que modificou o entendimento do Tribunal de origem quanto à limitação subjetiva dos efeitos da condenação em processo de execução.



2. O Agravante busca reformar a decisão, sustentando que o presente caso diverge do paradigma invocado sobre a legitimidade dos sindicatos.



3. O Tribunal de origem, em acórdão recorrido em Recurso Extraordinário, limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes de lista nominal, sob o fundamento de que o próprio sindicato havia restrito subjetivamente a coisa julgada na petição inicial.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a limitação subjetiva dos efeitos da condenação, imposta pelo Tribunal de origem, restringe a legitimidade extraordinária do sindicato para atuar como substituto processual e se tal entendimento se harmoniza com a tese firmada no Tema 823 da Repercussão Geral.



III. Razões de decidir



5. O Agravante não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



6. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao limitar os efeitos da condenação aos exequentes nominalmente listados, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



7. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 823), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



8. A argumentação de que o Tema 823 diverge do caso concreto por tratar de ação civil pública não descaracteriza a legitimidade extraordinária do sindicato como substituto processual no presente feito.



IV. Dispositivo



9. Agravo Regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.06.2015 (Tema 823).